Tribunal: TCU
Processo: 006.279/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi conhecida denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao não repasse de verba destinada à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Vassouras/RJ para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e foi aplicada multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Leonardo Pereira da Rocha, ex-Secretário de Saúde do Município de Vassouras/RJ, em razão de seu inconformismo com o Acórdão 2/2021-TCU-Plenário , Ministro Relator Benjamin Zymler, que conheceu de Denúncia e aplicou, ao recorrente, multa no valor de R$ 40.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Leonardo Pereira da Rocha e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao recorrente e aos demais interessados.